Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700075-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Ambas as partes opõem embargos de declaração. Nesse passo, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC, intimem-se as partes para apresentarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator